Tribunal: TJES
Processo: 5028390-09.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028390-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: INACIO NUNES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5028390-09.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:

INACIO NUNES DOS SANTOS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que celebrou um contrato de empréstimo consignado com o requerido. No entanto, afirma que em nenhum momento o réu lhe informou que o contrato se referia a um cartão consignado. Aduz que após anos da celebração do contrato notou descontos sendo realizados em seu benefício, de 12/2020 até o presente momento.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
(i)
SUSPENDER
os descontos realizados no benefício da autora Nº100.314.644-6, referente ao contrato, Nº10935857 sob rubrica de Empréstimo sobre a RMC. (ii)
RESTITUIR
o autor o valor corrigido e dobro que totaliza o montante de

R$ 508,52 (quinhentos e oito reais e cinquenta e dois centavos). (iii)
RESCINDIR
o contrato de empréstimo de cartão consignado, Nº10935857, haja vista que já quitou os valores que foram creditados em sua conta, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes. (iv)
CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por todos os transtornos que lhe foram causados (súmula 362 do STJ). (v)
DETERMINAR
que o requerente restitua a quantia de R$ 1.184,94 (mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), creditado em sua conta, com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando legitimidade na contratação, visto que, somente ocorreu por iniciativa da recorrida que aderiu conscientemente à proposta do “BMG Card”. Aduz que restou comprovado que a parte autora realizou saques complementares, evidenciando seu assentimento à modalidade negocial e a inequívoca ciência do funcionamento da tarjeta.

4. No caso, embora a parte autora tivesse a intenção de contratação de empréstimo consignado, a requerente não desejou o cartão de crédito consignado. A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias ao consumidor, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecido e informado de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$5.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)